Tribunal: TJMT
Processo: 1007648-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007648-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 891.331.451-72 (AGRAVANTE), LAIS DA SILVA GALVAO - CPF: 047.642.191-82 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – NECESSIDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não se revela razoável o deferimento da tutela de urgência, eis que não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, se a Agravante desconhecia o negócio jurídico, ou se anuiu à contratação dos empréstimos consignados.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que, se ao fim da demanda for constatada a irregularidade da cobrança, o Agravado deverá restituir integralmente as prestações debitadas acrescidas dos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1007648-65.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível de Poxoréo que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito c/c Danos Morais
n.o 1000505-80.2022.8.11.0014, indeferiu o pedido liminar que consistia na
suspensão imediata dos futuros descontos, de qualquer contrato entre as partes, bem como abstenção do Banco Agravado para incluir o nome da Recorrente no rol dos negativados, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Nas razões recursais, a Recorrente argumenta que os requisitos para concessão do pedido liminar estão devidamente demonstrados.

Narra que em 18/03/2022, o Banco Agravado efetuou duas Transferências Eletrônicas, uma no valor de R$ 12.147,93 (doze mil, cento e quarenta e sete reais e noventa e três centavos) e outra de R$ 1.155,00 (mil, cento e cinquenta e cinco reais) (TED 3362251 e TED 3832532, respectivamente) para a conta corrente da Agravante (Ag.1458 - CC. 0045405-2).

Alega que após consulta ao
site
do INSS, constatou que os valores são oriundos de dois contratos, quais sejam: o contrato de empréstimo n.o 353824791-1, cujo valor da parcela mensal constitui R$ 363,00 (trezentos e sessenta e três reais) com primeiro vencimento em 04/2022, sendo o total de 84 prestações; e contrato de empréstimo de cartão de crédito (RCM) n.o 753824689-8, com limite de R$ 1.650,00 (mil, seiscentos e cinquenta reais), com parcelas/descontos mensais de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos).

Segue aduzindo que nenhuma das transações foram solicitadas e que em 21/03/2022 tomou conhecimento da quantia disponibilizada em sua conta e logo manteve contato com o Banco Agravado que orientou “
buscar a via judicial para devolver os valores e declarar a inexistência de relação jurídica”.

Assevera que os descontos mensais são efetuados em seu benefício previdenciário, única fonte de sustento, motivo pelo qual ocasiona sério dano à saúde financeira da Agravante que é pessoa idosa.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo para, desde já, reformar a decisão objurgada e determinar ao Banco Recorrido que efetue a suspensão dos descontos mensais oriundos dos contratos questionados. Requer, ainda, fixação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, para caso de descumprimento.

O pedido liminar foi deferido (ID. 127586171).

O Agravado foi intimado e apresentou a Contraminuta (ID. 129632154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que a Agravante
MARIA JOSÉ DOS SANTOS DE ALMEIDA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito c/c Danos Morais
em face do Agravado
BANCO PAN S/A.
, objetivando, liminarmente, a suspensão dos descontos supostamente indevidos efetuados em seu benefício de aposentadoria.

Na exordial, a Recorrente afirmou que ao retirar extrato de sua conta bancária, constatou que haviam dois créditos consignados, um no valor de R$ 12.147,93 (doze mil cento e quarenta e sete e noventa e três centavos), e outro no valor de R$ 1.155,00 (um mil cento e cinquenta e cinco reais), todavia, sem sua solicitação/autorização expressa.

Aduziu que o Banco Agravado está realizando descontos de supostas dívidas em seu benefício de aposentadoria rural, o qual perfaz a quantia de 01 (um) salário mínimo.

Forte nesses argumentos, pugnou, a título de tutela de urgência, fosse determinado ao Banco Recorrido que procedesse à suspensão dos descontos que vêm sendo efetivados em seu benefício de aposentadoria, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 (trezentos reais).

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, eis que não ficaram demonstrados os requisitos para sua concessão, o que deu azo à interposição deste o recurso.

Feita breve contextualização dos fatos, passo ao exame do mérito deste recurso, o qual se limita na análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, em que pese aos fundamentos utilizados pela Recorrente para refutar a legitimidade dos contratos de empréstimos, não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental se, de fato, a Agravante desconhece a contratação do negócio jurídico, o que, por ora, afasta a probabilidade do direito invocado.

Verifico que nos autos há indícios de que
a Agravante firmou com o Banco Agravado a contratação de empréstimo consignado no 353824791-1
, conforme o extrato acostado ao ID. 85664572, bem como a contratação do cartão consignado no 753824689, como se vê do contrato constante no ID. 85664573 e da contestação do telesaque de ID. 85664586, de modo que, ao menos nesta fase de cognição perfunctória, prevalece a licitude da dívida e a responsabilidade da Agravante em efetuar o pagamento do empréstimo.

Assim, não ficou demonstrada de forma suficiente para o provimento recursal, a probabilidade do direito almejado pela Agravante.

De igual modo, não vislumbro o perigo de dano ou de difícil reparação, uma vez que, se ao fim da demanda for constatada a irregularidade da cobrança, o Agravado deverá restituir integralmente as prestações debitadas acrescidas dos consectários legais.

Com isso, entendo necessário que os autos passem pelo crivo do contraditório para maior elucidação dos fatos e das circunstâncias expostas no processo, de modo a garantir maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumaria, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021)

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022